Tribunal: TJES
Processo: 5006565-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006565-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA OLINTO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006565-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA OLINTO
IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550
Advogado do(a) IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUTIÇA ESTADUAL. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. O estelionato cometido mediante a utilização dos cartões de crédito fraudados não está elencado no rol do § 4º do art. 70 do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 14.155/2021, de modo que o STJ entende que a competência deverá ser fixada pelo local –
ratione loci –
em que ocorreu o prejuízo efetivo. 2. Ordem denegada.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006565-90.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLINTO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato e de integração de organização criminosa.

Sustenta o impetrante, em síntese, a incompetência absoluta do juízo da 2º Vara Criminal de Vila Velha, uma vez que a conduta típica foi praticada em detrimento de patrimônio público federal, razão pela qual requer o sobrestamento da Ação Penal originária e a consequente flexibilização da prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (id. 5353611).

A defesa impetrou embargos de declaração contra a decisão liminar (id. 5355013).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da irresignação defensiva (id. 5399860).

Em decisão monocrática, este relator não conheceu dos embargos (id. 5476473).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5388867).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 5888528).

O impetrante requereu sua notificação acerca do dia da sessão de julgamento da presente ordem, para que seja possível a sustentação oral virtual (id. 5922808).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO:-

Excelência, boa tarde. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente desta colenda da Câmara Criminal e Relator do presente feito, na pessoa de quem saúdo os demais eméritos julgadores que compõem esta colenda da Câmara Criminal; digníssimo representante do Ministério Público, nobres colegas advogados, equipe de assessoria dos gabinetes e demais presentes nesta sessão. Boa tarde a todos.

Excelência, antes de iniciar a minha sustentação que pretende ser objetiva, a gente observa que Vossa Excelência está com dois Habeas Corpus de relatoria deste relator e eu queria saber, neste caso aqui, como é que será? O senhor vai conceder tempo para sustentar os dois? Como é que vai ser? Só para a gente otimizar, tentar otimizar.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Doutor, são pacientes diferentes, são o 53 e o 54 da pauta. Vossa Excelência está com a palavra para o 53.

*

O SR. ADVOGADO DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO:-

Eu não tive acesso a essa pauta, o 53 é qual? É o 5006565 ou é o 5008151?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

É paciente Roberto da Silva Olinto.

*

O SR. ADVOGADO DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO:-

Ah, José Roberto da Silva Olinto, ok.

Pois bem, Excelência, eu tentarei ser breve na discussão do presente Habeas Corpus. Eu vou tentar ser objetivo e vou direto ao ponto.

A controvérsia desse Habeas Corpus, do objeto desse Habeas Corpus, ela se incinge a respeito da competência, na verdade, da incompetência material do Juízo Estadual. No caso seria o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Velha.

O paciente está sendo processado por supostos furtos ou estelionato, a tipificação seria o (ininteligível), praticados contra diversas vítimas. E o
modus operandi
da empreitada criminosa, narrada na acusação, consiste em prestar um auxílio às vítimas para fim de, num momento de descuido, de distração, os acusados subtraírem o cartão da vítima. E de posse desse cartão, desses cartões, praticarem saques, transferências, compras, enfim.

Então a investigação, ela teve início em razão de uma comunicação da notícia-crime e foi instaurado um procedimento junto ao Sexto Distrito Policial da Comarca de Vila Velha e, a partir daí, começou a investigar a forma de atuação dessa suposta Organização Criminosa.

Pois bem, no início logo da investigação, foi observado que existiam alguns boletins de ocorrência, dando conta de que fatos dessa natureza haviam ocorrido em alguns terminais de autoatendimento. Alguns localizados num supermercado, salvo engano, no supermercado Carone e outros nas próprias agências bancárias. A exemplo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Pois bem, a defesa, observando que dentre as vítimas havia a Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, a defesa, a tempo e modo oportuno, sobretudo por ocasião da apresentação da resposta à acusação, a defesa arguiu e interpôs a devida exceção de incompetência. Uma vez que a denúncia claramente descreve e eu peço vênia para poder transcrever aqui um trecho, ler um trecho da denúncia, que: “No dia 04 de fevereiro de 2023, os denunciados se dirigiram à agência da Caixa Econômica Federal no Bairro de Ipês, Vila Velha, onde adulteraram um dos terminais de autoatendimento, no mesmo
m
odus operandi
acima descrito, fazendo a vítima Carlos Alberto dos Santos. Consta que a vítima inseriu seu cartão bancário na máquina, mas a opção de saque não apareceu. Deste modo, ele tentou retirar o cartão, mas não conseguiu. Nesse instante, o denunciado Pedro Olinto se aproximou e disse à vítima que aquele problema também tinha acontecido com a tia, e que era para ligar para um 0800, que estava no adesivo e que iria resolver a situação, induzindo-o a agir conforme desejava. Dessa forma, a vítima ligou, efetuou uma ligação, sendo atendido por uma mulher integrante da Organização Criminosa, que se passava por uma atendente da Caixa Econômica”.

Então, assim, posteriormente... aliás, ainda no início do procedimento criminal, no inquérito, a suposta vítima Alberto foi ouvida e inquirida pela autoridade policial e disse que estava, de fato, na agência, no interior da agência bancária da Caixa Econômica Federal, quando foi abordado por um dos acusados. E, posteriormente, também comunicou que havia sido subtraído deste, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas também consignou que ao fazer uma reclamação junto à Caixa Econômica, a Caixa Econômica o ressarciu do prejuízo, fazendo dessa forma com que o prejuízo, ao invés de ter ficado com o Alberto, fosse absorvido pela Caixa Econômica Federal.

Então, em razão dessa circunstância, sobretudo considerando que a própria inicial acusatória traz essa narrativa, foi interposto a devida exceção de competência. O Juízo, por sua vez, com todas as vênias, mas laborando em equívoco, entendeu que em razão da alteração contida no § 4º, do artigo 170, do Código de Processo Penal trazido com a edição da Lei nº 14.155 de 2021, não se tratava de competência federal, porque o delito havia sido cometido, havia supostamente sido praticado no Município de Vila Velha.

Ou seja enquanto a defesa arguiu que a incompetência do Juízo se dava em razão da matéria, uma vez que a Caixa Econômica foi vítima e tinha interesse na apuração, até porque a denúncia diz exatamente que foi, supostamente, adulterado um dos seus terminais, o Juiz entendeu que seria o caso que a defesa estava discutindo no local do crime, quando na verdade, se discutia a matéria, a natureza. O que ensejaria uma nulidade de ordem absoluta em razão da incompetência do Juízo Estadual.

E a defesa, arguiu também, juntou fundamentos, juntou jurisprudência, que de acordo com a súmula 122 do STJ, compete à Justiça Federal o processamento dos crimes unificados dos crimes conexos de incompetência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78 do Código de Conselho Penal.

Ora, diante disso nós observamos uma clara incompreensão por parte do Juiz de primeiro grau, em relação à alteração trazida comparado com o § 4º, do artigo 70, com a edição da Lei nº 14.155. Até porque o § 4º trata exatamente quando o crime de estelionato é praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem provisão de fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será fixada pelo local do domicílio da vítima.

Mas aqui nós não estamos discutindo o domicílio da vítima, sejam elam vítimas que não sejam instituição financeira ou até mesmo a própria Caixa Econômica. O que nós estamos discutindo aqui é a incompetência do Juízo, para fim de processar e julgar um crime de competência da Justiça Federal quando envolve uma de suas empresas públicas, que é a Caixa Econômica.

Então assim, diante dessa evidente, dessa iniludível incompetência da Justiça Estadual e, por consequência, do próprio Juízo da Comarca de Vila Velha é que nós estamos rogando para que esta colenda da Câmara, através do voto de Vossas Excelências, reconheçam a incompetência da Justiça Estadual e declinem a competência para a Justiça Federal.

É por essa razão que nós pleiteamos e reiteramos os termos da inicial do Habeas Corpus. Agradeço, Excelência e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo em caso de sustentação, eu peço o retorno dos autos para análise cuidadosa de toda a argumentação produzida a partir da tribuna.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLINTO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2-A e §4º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/13.

Extrai-se do caderno processual o
modus operandi
de JOSÉ ROBERTO na suposta prática delitiva:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2023, os denunciados, acima qualificados, junto a uma quarta pessoa não identificada, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática do crime de estelionato, tendo obtido vantagens ilícitas, em prejuízo das vítimas: Maria da Penha Caús Simões, Alberto Carvalho dos Santos e Rita da Silva e Silva, todas pessoas idosas, induzindo-as em erro, mediante fraude cometida com a utilização de informações fenecidas por elas por meio de contato telefônico.

Depreende-se dos autos, que os denunciados, de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, no dia 03 de fevereiro de 2023, se dirigiram ao Supermercado Carone, localizado na Av. Champagnat, nº 920, Praia da Costa, Vila Velha/ES, onde foram até o local em que ficam os terminais de autoatendimento bancário - ATM.

No referido local, o denunciado José Roberto da Silva Olinto, em sua função na organização criminosa, adulterou um dos dois caixas eletrônicos existentes – enquanto os denunciados: Pedro Olinto e David Alison Rodrigues de Souza davam cobertura, de forma a garantir a execução da prática criminosa.

Para tanto, o denunciado José Roberto da Silva Olinto inseriu um dispositivo mecânico grudado com uma fita dupla face resistente (marca 3M) no leitor de cartões. A engenhoca faz com que o cartão ao ser introduzido no caixa eletrônico pela vítima, fique agarrado, não sendo possível retirá-lo do terminal.

Ademais, no propósito de sofisticar a ação criminosa, o denunciado José Roberto colou um adesivo, criteriosamente construído pela ORCRIM de modo que parecesse verdadeiro, com os dizeres de que se o cliente tivesse algum problema, era para ligar para um número 0800. A vítima, ao efetuar a ligação telefônica para o número indicado pela ORCRIM, esta era atendida pelo quarto integrante do grupo que repassava as orientações de modo que a vítima permanecesse em erro.

Após a máqu ina estar devidamente adulterada, os denunciados passaram a simular que utilizavam os serviços, de forma a dissimular suas presenças próximo ao terminal de caixa eletrônico. Nesse tempo, aguardam pela vitima ideal, ou seja, pessoa idosa que demonstre dificuldades na utilização do caixa eletrônico.

Assim, por volta das 11h 00min, surge a vítima escolhida, Maria da Penha Caús Simões, de 72 (setenta e dois) anos de idade. De imediato, o denunciado Pedro Olinto passou a utilizar o outro terminal, a fim de forçá-la a utilizar o que estava adulterado. Os demais denunciados permaneceram à espreita.

Ato contínuo, a vitima inseriu o seu cartão na máquina adulterada a fim de efetuar um saque, mas, na tela, apareceu uma mensagem de erro dizendo que o sistema havia saído do ar, momento em que tentou retirar seu cartão, mas não conseguiu. Neste instante, o denunciado José Roberto mostrou-lhe o adesivo que eles haviam colado na máquina, para que ela ligasse para o número ali indicado, o que ela fez.

A ligação foi atendida pela quarta integrante da organização criminosa, que não foi identificada nos autos, tratando-se de uma mulher que, para induzir a vítima em erro, se passou por uma atendente da Caixa Econômica Federal; ocasião em que informou à vítima que ela precisaria deixar o cartão na máquina, pois este seria bloqueado e posteriormente reiterado por um técnico, Disse ainda que deveria solicitar um novo cartão, assim, necessitava dos dados pessoais dela, sendo: nome, CPF, informações do cartão, a senha e o saldo da conta.

Após obter todas as informações necessárias para a ORCRIM utilizar o cartão da vítima, a suposta atendente a orienta a sair imediatamente das proximidades dos caixas eletrônicos, o que ela fez.

Quando a vítima deixou o local, os denunciados retiraram seu cartão da máquina com o auxílio de um cortador de unhas e, com as informações já repassadas pela comparsa que efetuou o contato telefônico, às 11h09min, sacaram a quantia de R$1.500,OO (mil e quinhentos reais), em um ATM situado na Rua Hugo Mussa, 550, Praia da Costa, Vila Velha/ES; às 11h21min, realizaram mais um saque, no valor de R$2.000,OO (dois mil reais), em um ATM localizado na Av. Dr. alivio Lira , Praia da Costa, Vila Velha/ES ; após, às 11 h23min, efetuaram transferência eletrônica da quantia de R$4.000,OO (quatro mil reais) e outra, no valor de R$1.000,OO (mil reais), às 11 h27min, ambas para conta de titularidade de Edvaldo Sousa da Silva; por fim, às 11 h30min, efetuaram o pagamento um IPVA do Estado de São Paulo, no valor de R$1.339,19 (mil trezentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), totalizando R$9.839,19 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) o prejuízo suportado pela vítima.

No dia seguinte, 04 de fevereiro de 2023, os denunciados se dirigiram à Agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Ibes, Vila Velha/ES, onde adulteraram um dos terminais de autoatendimento, no mesmo
modus operandi
descrito acima, fazendo a vítima Alberto Carvalho dos Santos, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, utilizá-lo.

Consta que a vítima inseriu seu cartão bancário na máquina, mas a opção de saque não apareceu. Deste modo, ele tentou retirar o cartão, mas não conseguiu. Neste instante, o denunciado Pedro Olinto, se aproximou e disse à vítima que aquele problema também tinha acontecido com uma tia e que era para ele ligar para o 0800 que estava no adesivo, que iriam resolver a situação, induzindo-a a agir conforme desejavam.

Desta forma, a vítima efetuou a ligação, sendo atendido pela mulher integrante da ORCRIM, que se passa por atendente da Caixa Econômica Federal, a qual solicitou que ele digitasse a senha na máquina por três vezes e apartasse cancelar, a fim de cancelar a operação, o que efetivamente aconteceu, mas o cartão, obviamente, permaneceu preso. Então, a "atendente" lhe informou que o procedimento precisaria ser feito por aquela "Central de Atendimento", e solicitou a senha do cartão para que um novo fosse encaminhado ao seu endereço, tendo ele informado. Consta dos autos que a vítima chegou a questionar se teria a possibilidade de alguém furtar seu cartão e realizar transações, ao que ela disse que não precisava se preocupar, pois já o havia bloqueado, ocasião em que ele deixou a agência.

Com o cartão desta vitima, os denunciados efetuaram um saque de R$2.000,00 (dois mil reais).

No mesmo dia, mais tarde, os denunciados foram para os caixas de autoatendimento do Supermercado Carone da Praia da Costa, mesmo local onde praticaram o crime contra Maria da Penha, e adulteraram, da mesma forma alhures, uma das máquinas, a fim de fazerem mais uma vitima.

Por volta das 11h20min, a vitima Rita da Silva e Silva, de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, chegou ao local, na companhia de sua filha Judite da Silva (61 anos), para efetuar um saque. Assim, sua filha o auxiliou e iria fazer o procedimento para ela em um dos caixas, momento que o denunciado David Alison passou na frente dela, a fim de impedi-la que utilizasse a máquina que pretendia usar, fazendo com que utilizasse a outra, que era a que estava adulterada.

A filha da vitima, então, inseriu o cartão na máquina, mas este não entrou direito, ao que ela passou a forçá-lo, mas, mesmo assim, não conseguiu, ao tentar retirá-lo percebeu que havia ficado preso. Neste momento, o denunciado Pedro Olinto, que estava ao seu lado, falou que era para ela digitar a senha que o cartão era liberado, o que ela fez, mas o cartão permaneceu agarrado. O denunciado José Roberto se aproximou fingindo tentar ajudá-la e empurrou ainda mais o cartão. Logo após, o denunciado David Alisson falou para elas entrarem em contato com o 0800, mas elas estavam sem celular, tendo ele oferecido o dele, o qual discou o número e entregou o aparelho.

Consta que Judite foi quem fez o contato com a suposta atendente, que na verdade é integrante da mesma ORCRIM dos ora denunciados, a qual perguntou se a senha do cartão era 170761 ou seja, quando ela digitou a senha para tentar liberar o cartão, conforme orientada pelo denunciado Pedro, um deles conseguiu visualizar a sequência numérica e já havia passado a informação para a comparsa -ao que ela confirmou. Após confirmação, a "atendente" não falou mais nada, momento em que o denunciado Pedro disse que a ligação naquele local não funcionava direito e falou para ela ir para o estacionamento, o que ela fez, deixando sua mãe na guarda do cartão.

Logo após, o denunciado Pedro falou para vítima Rita que sua filha estava te chamando no estacionamento, enganando-a, tendo ela se dirigido para lá, sendo acompanhada pelo denunciado David Alison, para que ela não retornasse, momento em que o denunciado José Roberto retirou o cartão da máquina e deixou o local.

Ato continuo, às 12h03min, os denunciados utilizaram o cartão, no comércio Drogaria Popular Natal, na quantia de R$9.996,00 (nove mil e novecentos e noventa e seis reais).

Registra-se que, às fls. 311/315, constam autos de reconhecimento por fotografia, nos quais se verifica que as vitimas reconheceram os ora denunciados como os autores do crime por elas suportados.

Outrossim, ressalta-se que foram encontrados no veiculo utilizado pelos investigados: 46 (quarenta e seis) cartões de banco, entre eles os das vítimas aqui identificadas; 131 (cento e trinta e um) adesivos de bancos diversos, constando o número 0800 pertencente à ORCRIM; e 12 (doze) objetos utilizados para travar o cartão das vitimas, conforme se constata no Auto de Apreensão de fls. 445/447.

Por todo o exposto, os denunciados [...] e JOSE ROBERTO DA SILVA OLINTO infringiram as normas do art. 2° da Lei nº 12.850/2013 e artigos 171, §2°-A e §4°, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal [...]

Consta dos autos, ainda, que ao apresentar resposta à acusação, a defesa questionou a competência do juízo coator, pleito que foi indeferido pela douta magistrada de primeira instância.

Deste modo, a defesa técnica de JOSÉ ROBERTO opôs Exceção de Incompetência – nº 0003727-57.2023.8.08.0035 – em que requereu o reconhecimento,
ratione materiae
, da incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Federal, por força do artigo 109, da Constituição Federal e artigo 69, III e V, do Código de Processo Penal, além da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal pleito foi rejeitado, o que ensejou a impetração da presente ordem com os mesmos fundamentos supra.

Pois bem.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado em sede liminar, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, no sentido de que o delito de estelionato pelo sistema bancário se consuma no local em que ocorre o efetivo prejuízo à vítima, restando fixada a competência pelo critério local.

Nesse sentido, vejamos recentes jurisprudências do Tribunal da Cidadania:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. MODUS OPERANDI NÃO CONTEMPLADO PELA LEI N. 14.155/2021. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO § 4º DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INCIDÊNCIA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 70, CAPUT , DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL NO QUAL SE AUFERIU O PROVEITO DO CRIME.

1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal - CF.

2. No caso dos autos, um ex-funcionário da empresa vítima, atuante no ramo de turismo, em associação com os outros dois agentes delituosos, teriam simulado contratos de parcerias com empresas terceiras, com a intenção de obter para si vantagens ilícitas, a saber: passagens aéreas e reserva de veículos e hotéis. De acordo com inquérito policial, o estelionatário fazia uso próprio de tais passagens, bem como as repassava para terceiros, obtendo o proveito do crime. A empresa vítima possui sede em Brasília/DF, contudo o ex-funcionário apontado como estelionatário trabalhava como representante comercial na filial localizada no município de São Paulo, onde os golpes teriam sido praticados em conluio com outros dois agentes, também residentes em municípios localizados no Estado de São Paulo.

3. O núcleo da controvérsia consiste em definir se o julgamento do delito de estelionato compete ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, considerando-se o local da sede da empresa vítima e de sua agência bancária; ou ao Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Central Barra Funda/SP, em razão do local onde o agente delituoso auferiu o proveito do crime.

4. O dissenso jurisprudencial retratado nos precedentes colacionados pelos Juízos envolvidos neste conflito deixou de existir com o advento da Lei 14.155/2021, que acrescentou o § 4º do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP com o seguinte teor: "nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ( Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção". Todavia, a inovação legislativa disciplinou a competência do delito de estelionato em situações específicas descritas pelo legislador, as quais não ocorrem no caso concreto, porquanto os autos não noticiam a ocorrência transferências bancárias ou depósitos efetuados pela empresa vítima e tampouco de cheque emitido sem suficiente provisão de fundos.

5.
No contexto dos autos, não identificadas as hipóteses descritas no § 4º do art. 70 do CPP deve incidir o teor do caput do mesmo dispositivo legal, segundo o qual "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". Sobre o tema a Terceira Seção desta Corte Superior, recentemente, pronunciou-se no sentido de que nas situações não contempladas pela novatio legis, aplica-se o entendimento pela competência do Juízo do local do eventual prejuízo. Precedente: CC 182.977/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/3/2022.

6. Destarte, na espécie, a competência deve ser fixada no local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude, em benefício próprio e de terceiros, os serviços custeados pela vítima.

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Central Barra Funda - DIPO 4 - SÃO PAULO - SP, o suscitado.

( CC n. 185.983/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 13/5/2022)

Logo, consumado o delito a partir da utilização dos cartões de crédito fraudados, competente o processamento e julgamento dos fatos ao Juízo do local onde se obteve a vantagem econômica indevida (STJ - CC: 194610, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 09/05/2023).

Nessa linha, não vislumbro qualquer óbice ao trâmite da ação penal originária, principalmente, considerando que não se trata de crime cometido contra o erário, mas sim em detrimento das vítimas específicas elencadas na denúncia.

Finalmente, determino que a defesa do paciente seja notificada para que realize a sustentação oral virtualmente, por intermédio de link oferecido pela secretaria desta Câmara Criminal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006565-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA OLINTO
IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550
Advogado do(a) IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLINTO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2-A e §4º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/13.

Extrai-se do caderno processual o
modus operandi
de JOSÉ ROBERTO na suposta prática delitiva:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2023, os denunciados, acima qualificados, junto a uma quarta pessoa não identificada, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática do crime de estelionato, tendo obtido vantagens ilícitas, em prejuízo das vítimas: Maria da Penha Caús Simões, Alberto Carvalho dos Santos e Rita da Silva e Silva, todas pessoas idosas, induzindo-as em erro, mediante fraude cometida com a utilização de informações fenecidas por elas por meio de contato telefônico.

Depreende-se dos autos, que os denunciados, de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, no dia 03 de fevereiro de 2023, se dirigiram ao Supermercado Carone, localizado na Av. Champagnat, nº 920, Praia da Costa, Vila Velha/ES, onde foram até o local em que ficam os terminais de autoatendimento bancário - ATM.

No referido local, o denunciado José Roberto da Silva Olinto, em sua função na organização criminosa, adulterou um dos dois caixas eletrônicos existentes – enquanto os denunciados: Pedro Olinto e David Alison Rodrigues de Souza davam cobertura, de forma a garantir a execução da prática criminosa.

Para tanto, o denunciado José Roberto da Silva Olinto inseriu um dispositivo mecânico grudado com uma fita dupla face resistente (marca 3M) no leitor de cartões. A engenhoca faz com que o cartão ao ser introduzido no caixa eletrônico pela vítima, fique agarrado, não sendo possível retirá-lo do terminal.

Ademais, no propósito de sofisticar a ação criminosa, o denunciado José Roberto colou um adesivo, criteriosamente construído pela ORCRIM de modo que parecesse verdadeiro, com os dizeres de que se o cliente tivesse algum problema, era para ligar para um número 0800. A vítima, ao efetuar a ligação telefônica para o número indicado pela ORCRIM, esta era atendida pelo quarto integrante do grupo que repassava as orientações de modo que a vítima permanecesse em erro.

Após a máqu ina estar devidamente adulterada, os denunciados passaram a simular que utilizavam os serviços, de forma a dissimular suas presenças próximo ao terminal de caixa eletrônico. Nesse tempo, aguardam pela vitima ideal, ou seja, pessoa idosa que demonstre dificuldades na utilização do caixa eletrônico.

Assim, por volta das 11h 00min, surge a vítima escolhida, Maria da Penha Caús Simões, de 72 (setenta e dois) anos de idade. De imediato, o denunciado Pedro Olinto passou a utilizar o outro terminal, a fim de forçá-la a utilizar o que estava adulterado. Os demais denunciados permaneceram à espreita.

Ato contínuo, a vitima inseriu o seu cartão na máquina adulterada a fim de efetuar um saque, mas, na tela, apareceu uma mensagem de erro dizendo que o sistema havia saído do ar, momento em que tentou retirar seu cartão, mas não conseguiu. Neste instante, o denunciado José Roberto mostrou-lhe o adesivo que eles haviam colado na máquina, para que ela ligasse para o número ali indicado, o que ela fez.

A ligação foi atendida pela quarta integrante da organização criminosa, que não foi identificada nos autos, tratando-se de uma mulher que, para induzir a vítima em erro, se passou por uma atendente da Caixa Econômica Federal; ocasião em que informou à vítima que ela precisaria deixar o cartão na máquina, pois este seria bloqueado e posteriormente reiterado por um técnico, Disse ainda que deveria solicitar um novo cartão, assim, necessitava dos dados pessoais dela, sendo: nome, CPF, informações do cartão, a senha e o saldo da conta.

Após obter todas as informações necessárias para a ORCRIM utilizar o cartão da vítima, a suposta atendente a orienta a sair imediatamente das proximidades dos caixas eletrônicos, o que ela fez.

Quando a vítima deixou o local, os denunciados retiraram seu cartão da máquina com o auxílio de um cortador de unhas e, com as informações já repassadas pela comparsa que efetuou o contato telefônico, às 11h09min, sacaram a quantia de R$1.500,OO (mil e quinhentos reais), em um ATM situado na Rua Hugo Mussa, 550, Praia da Costa, Vila Velha/ES; às 11h21min, realizaram mais um saque, no valor de R$2.000,OO (dois mil reais), em um ATM localizado na Av. Dr. alivio Lira , Praia da Costa, Vila Velha/ES ; após, às 11 h23min, efetuaram transferência eletrônica da quantia de R$4.000,OO (quatro mil reais) e outra, no valor de R$1.000,OO (mil reais), às 11 h27min, ambas para conta de titularidade de Edvaldo Sousa da Silva; por fim, às 11 h30min, efetuaram o pagamento um IPVA do Estado de São Paulo, no valor de R$1.339,19 (mil trezentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), totalizando R$9.839,19 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) o prejuízo suportado pela vítima.

No dia seguinte, 04 de fevereiro de 2023, os denunciados se dirigiram à Agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Ibes, Vila Velha/ES, onde adulteraram um dos terminais de autoatendimento, no mesmo
modus operandi
descrito acima, fazendo a vítima Alberto Carvalho dos Santos, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, utilizá-lo.

Consta que a vítima inseriu seu cartão bancário na máquina, mas a opção de saque não apareceu. Deste modo, ele tentou retirar o cartão, mas não conseguiu. Neste instante, o denunciado Pedro Olinto, se aproximou e disse à vítima que aquele problema também tinha acontecido com uma tia e que era para ele ligar para o 0800 que estava no adesivo, que iriam resolver a situação, induzindo-a a agir conforme desejavam.

Desta forma, a vítima efetuou a ligação, sendo atendido pela mulher integrante da ORCRIM, que se passa por atendente da Caixa Econômica Federal, a qual solicitou que ele digitasse a senha na máquina por três vezes e apartasse cancelar, a fim de cancelar a operação, o que efetivamente aconteceu, mas o cartão, obviamente, permaneceu preso. Então, a "atendente" lhe informou que o procedimento precisaria ser feito por aquela "Central de Atendimento", e solicitou a senha do cartão para que um novo fosse encaminhado ao seu endereço, tendo ele informado. Consta dos autos que a vítima chegou a questionar se teria a possibilidade de alguém furtar seu cartão e realizar transações, ao que ela disse que não precisava se preocupar, pois já o havia bloqueado, ocasião em que ele deixou a agência.

Com o cartão desta vitima, os denunciados efetuaram um saque de R$2.000,00 (dois mil reais).

No mesmo dia, mais tarde, os denunciados foram para os caixas de autoatendimento do Supermercado Carone da Praia da Costa, mesmo local onde praticaram o crime contra Maria da Penha, e adulteraram, da mesma forma alhures, uma das máquinas, a fim de fazerem mais uma vitima.

Por volta das 11h20min, a vitima Rita da Silva e Silva, de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, chegou ao local, na companhia de sua filha Judite da Silva (61 anos), para efetuar um saque. Assim, sua filha o auxiliou e iria fazer o procedimento para ela em um dos caixas, momento que o denunciado David Alison passou na frente dela, a fim de impedi-la que utilizasse a máquina que pretendia usar, fazendo com que utilizasse a outra, que era a que estava adulterada.

A filha da vitima, então, inseriu o cartão na máquina, mas este não entrou direito, ao que ela passou a forçá-lo, mas, mesmo assim, não conseguiu, ao tentar retirá-lo percebeu que havia ficado preso. Neste momento, o denunciado Pedro Olinto, que estava ao seu lado, falou que era para ela digitar a senha que o cartão era liberado, o que ela fez, mas o cartão permaneceu agarrado. O denunciado José Roberto se aproximou fingindo tentar ajudá-la e empurrou ainda mais o cartão. Logo após, o denunciado David Alisson falou para elas entrarem em contato com o 0800, mas elas estavam sem celular, tendo ele oferecido o dele, o qual discou o número e entregou o aparelho.

Consta que Judite foi quem fez o contato com a suposta atendente, que na verdade é integrante da mesma ORCRIM dos ora denunciados, a qual perguntou se a senha do cartão era 170761 ou seja, quando ela digitou a senha para tentar liberar o cartão, conforme orientada pelo denunciado Pedro, um deles conseguiu visualizar a sequência numérica e já havia passado a informação para a comparsa -ao que ela confirmou. Após confirmação, a "atendente" não falou mais nada, momento em que o denunciado Pedro disse que a ligação naquele local não funcionava direito e falou para ela ir para o estacionamento, o que ela fez, deixando sua mãe na guarda do cartão.

Logo após, o denunciado Pedro falou para vítima Rita que sua filha estava te chamando no estacionamento, enganando-a, tendo ela se dirigido para lá, sendo acompanhada pelo denunciado David Alison, para que ela não retornasse, momento em que o denunciado José Roberto retirou o cartão da máquina e deixou o local.

Ato continuo, às 12h03min, os denunciados utilizaram o cartão, no comércio Drogaria Popular Natal, na quantia de R$9.996,00 (nove mil e novecentos e noventa e seis reais).

Registra-se que, às fls. 311/315, constam autos de reconhecimento por fotografia, nos quais se verifica que as vitimas reconheceram os ora denunciados como os autores do crime por elas suportados.

Outrossim, ressalta-se que foram encontrados no veiculo utilizado pelos investigados: 46 (quarenta e seis) cartões de banco, entre eles os das vítimas aqui identificadas; 131 (cento e trinta e um) adesivos de bancos diversos, constando o número 0800 pertencente à ORCRIM; e 12 (doze) objetos utilizados para travar o cartão das vitimas, conforme se constata no Auto de Apreensão de fls. 445/447.

Por todo o exposto, os denunciados [...] e JOSE ROBERTO DA SILVA OLINTO infringiram as normas do art. 2° da Lei nº 12.850/2013 e artigos 171, §2°-A e §4°, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal [...]

Consta dos autos, ainda, que ao apresentar resposta à acusação, a defesa questionou a competência do juízo coator, pleito que foi indeferido pela douta magistrada de primeira instância.

Deste modo, a defesa técnica de JOSÉ ROBERTO opôs Exceção de Incompetência – nº 0003727-57.2023.8.08.0035 – em que requereu o reconhecimento,
ratione materiae
, da incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Federal, por força do artigo 109, da Constituição Federal e artigo 69, III e V, do Código de Processo Penal, além da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal pleito foi rejeitado, o que ensejou a impetração da presente ordem com os mesmos fundamentos supra.

Pois bem.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado em sede liminar, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, no sentido de que o delito de estelionato pelo sistema bancário se consuma no local em que ocorre o efetivo prejuízo à vítima, restando fixada a competência pelo critério local.

Nesse sentido, vejamos recentes jurisprudências do Tribunal da Cidadania:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. MODUS OPERANDI NÃO CONTEMPLADO PELA LEI N. 14.155/2021. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO § 4º DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INCIDÊNCIA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 70, CAPUT , DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL NO QUAL SE AUFERIU O PROVEITO DO CRIME.

1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal - CF.

2. No caso dos autos, um ex-funcionário da empresa vítima, atuante no ramo de turismo, em associação com os outros dois agentes delituosos, teriam simulado contratos de parcerias com empresas terceiras, com a intenção de obter para si vantagens ilícitas, a saber: passagens aéreas e reserva de veículos e hotéis. De acordo com inquérito policial, o estelionatário fazia uso próprio de tais passagens, bem como as repassava para terceiros, obtendo o proveito do crime. A empresa vítima possui sede em Brasília/DF, contudo o ex-funcionário apontado como estelionatário trabalhava como representante comercial na filial localizada no município de São Paulo, onde os golpes teriam sido praticados em conluio com outros dois agentes, também residentes em municípios localizados no Estado de São Paulo.

3. O núcleo da controvérsia consiste em definir se o julgamento do delito de estelionato compete ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, considerando-se o local da sede da empresa vítima e de sua agência bancária; ou ao Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Central Barra Funda/SP, em razão do local onde o agente delituoso auferiu o proveito do crime.

4. O dissenso jurisprudencial retratado nos precedentes colacionados pelos Juízos envolvidos neste conflito deixou de existir com o advento da Lei 14.155/2021, que acrescentou o § 4º do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP com o seguinte teor: "nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ( Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção". Todavia, a inovação legislativa disciplinou a competência do delito de estelionato em situações específicas descritas pelo legislador, as quais não ocorrem no caso concreto, porquanto os autos não noticiam a ocorrência transferências bancárias ou depósitos efetuados pela empresa vítima e tampouco de cheque emitido sem suficiente provisão de fundos.

5.
No contexto dos autos, não identificadas as hipóteses descritas no § 4º do art. 70 do CPP deve incidir o teor do caput do mesmo dispositivo legal, segundo o qual "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". Sobre o tema a Terceira Seção desta Corte Superior, recentemente, pronunciou-se no sentido de que nas situações não contempladas pela novatio legis, aplica-se o entendimento pela competência do Juízo do local do eventual prejuízo. Precedente: CC 182.977/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/3/2022.

6. Destarte, na espécie, a competência deve ser fixada no local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude, em benefício próprio e de terceiros, os serviços custeados pela vítima.

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Central Barra Funda - DIPO 4 - SÃO PAULO - SP, o suscitado.

( CC n. 185.983/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 13/5/2022)

Logo, consumado o delito a partir da utilização dos cartões de crédito fraudados, competente o processamento e julgamento dos fatos ao Juízo do local onde se obteve a vantagem econômica indevida (STJ - CC: 194610, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 09/05/2023).

Nessa linha, não vislumbro qualquer óbice ao trâmite da ação penal originária, principalmente, considerando que não se trata de crime cometido contra o erário, mas sim em detrimento das vítimas específicas elencadas na denúncia.

Finalmente, determino que a defesa do paciente seja notificada para que realize a sustentação oral virtualmente, por intermédio de link oferecido pela secretaria desta Câmara Criminal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)